Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-51.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002955-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PANTANEIRO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - CNPJ: 26.264.968/0001-19 (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, consistente no “golpe da falsa central de atendimento”; e (ii) estabelecer se as transferências realizadas via PIX eram incompatíveis com o perfil da conta da correntista a ponto de caracterizar falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais não comporta conhecimento, porquanto a legislação processual exige a formulação por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a demonstração de que a fraude decorre de fortuito interno e de que exista nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

3. A fraude foi viabilizada por mecanismo de engenharia social, mediante indução da representante da autora a fornecer informações e praticar atos que permitiram a realização das operações questionadas.

4. As transferências impugnadas foram realizadas com utilização de credenciais legítimas da correntista, em dispositivo previamente autorizado e mediante os mecanismos regulares de autenticação disponibilizados pela instituição financeira.

5. A autora não comprovou que o contato telefônico tenha se originado do número oficial da instituição financeira nem apresentou registros ou documentos aptos a demonstrar comprometimento dos canais oficiais de atendimento.

6. Os elementos técnicos constantes dos autos não evidenciam invasão de sistemas, clonagem de conta, vazamento de dados ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

7. Os extratos bancários demonstram intensa movimentação da conta empresarial, com operações eletrônicas frequentes, inclusive transferências via PIX, TEDs e pagamentos de valores expressivos, afastando a alegação de absoluta incompatibilidade das transações questionadas com o histórico da conta.

8. A atuação dos terceiros fraudadores associada ao fornecimento voluntário de informações pela própria correntista configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

9. Nas hipóteses de “golpe da falsa central de atendimento”, sem demonstração de falha dos sistemas bancários ou de vazamento de dados imputável ao banco, incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias exige demonstração de nexo causal entre o dano e defeito na prestação do serviço.

2. O “golpe da falsa central de atendimento”, viabilizado exclusivamente por engenharia social e pelo fornecimento voluntário de informações pelo correntista, configura fortuito externo quando inexistente falha dos sistemas de segurança da instituição financeira.

3. A utilização de credenciais legítimas, dispositivo autorizado e mecanismos regulares de autenticação afasta a presunção de falha na prestação do serviço bancário.

4. A ausência de prova de invasão de sistemas, vazamento de dados ou comprometimento dos canais oficiais de atendimento impede a responsabilização da instituição financeira.

5. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 1.012, § 3º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 0008414-10.2014.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.08.2021; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2025; TJMT, N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PANTANEIRO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA-ME
contra sentença proferida pela Dr. Katia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiros pela fraude perpetrada.

Em suas razões recursais (ID 375328931), a apelante sustenta, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a condenação em verbas sucumbenciais poderá ser executada antes do julgamento definitivo da insurgência.

No mérito, aduz que a sentença destoa do conjunto probatório e gera insegurança jurídica, porquanto a mesma magistrada, em demanda distinta ajuizada em face de outra instituição financeira, decorrente dos mesmos fatos e do mesmo golpe, teria reconhecido a responsabilidade da instituição bancária e julgado procedente o pedido de restituição.

Argumenta que a instituição financeira recorrida falhou no dever de segurança ao permitir a realização de sucessivas transferências via PIX incompatíveis com o perfil de movimentação da conta da correntista, sem a adoção de mecanismos adicionais de validação ou alerta de operações suspeitas.

Defende a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à restituição dos valores subtraídos e ao pagamento das indenizações postuladas.

Em contrarrazões (ID 375328937), a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 375373850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
PANTANEIRO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA-ME
contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 375328930):

“(...) A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. A autora, pessoa jurídica, utiliza os serviços bancários como destinatária final, enquadrando-se no conceito de consumidor, enquanto a ré, instituição financeira, enquadra-se como fornecedora de serviços.

Aplica-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, facilitando a defesa dos direitos do consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o banco responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é integral ou absoluta. O próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, §3º, estabelece as excludentes de responsabilidade. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I) ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

No caso em apreço, restou incontroverso que as transações impugnadas foram realizadas em decorrência de um golpe. A autora admite na petição inicial que recebeu ligação de supostos funcionários do banco e, acreditando na veracidade da interlocução, realizou procedimentos em seu aparelho celular e forneceu dados ou digitou senhas conforme orientação dos criminosos.

A análise da responsabilidade civil deve perquirir se houve falha no sistema de segurança do banco (fortuito interno) ou se o evento danoso decorreu de conduta externa alheia ao controle da instituição financeira (fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima).

O sistema bancário possui o dever de segurança quanto às transações realizadas. Espera-se que o banco impeça acessos não autorizados por meio de violação de sistemas, clonagem de cartões em caixas eletrônicos ou falhas em aplicativos. Entretanto, a segurança bancária não tem o alcance de tutelar a vontade do consumidor quando este, por livre e espontânea vontade, embora viciada por ardil de terceiro, entrega suas credenciais de segurança.

A narrativa fática demonstra que os estelionatários utilizaram de "engenharia social". Essa técnica consiste na manipulação psicológica da vítima para que ela execute ações ou divulgue informações confidenciais. Ao convencer a autora a realizar procedimentos em seu próprio dispositivo, os criminosos contornaram as barreiras de segurança tecnológica do banco, utilizando a própria titular da conta como vetor da fraude.

O laudo técnico apresentado pela instituição financeira, cujo sigilo foi levantado por ordem do Tribunal, comprova que as transações foram realizadas através do dispositivo móvel (smartphone) habitualmente utilizado pela autora. Demonstra-se, ainda, que o acesso à conta se deu mediante a utilização correta da senha pessoal e intransferível, bem como a validação pelo token de segurança instalado no aparelho.

Não há nos autos indícios de que o sistema do banco tenha sido invadido ou "hackeado". O que ocorreu foi a utilização legítima das credenciais de acesso (login, senha e token) no aparelho de uso regular da cliente. O sistema do banco reconheceu o dispositivo e as credenciais como válidos, autorizando as operações.

A alegação da autora de que ligou para o número "0800" no verso do cartão e a ligação foi interceptada carece de suporte técnico probatório mínimo. A interceptação de linha telefônica para redirecionamento em tempo real exige complexidade técnica que, via de regra, não se coaduna com golpes de massa. É mais plausível, pela experiência comum, que a vítima tenha ligado para um número falso enviado previamente por mensagem ou que, no momento da chamada recebida, tenha sido induzida a crer que estava ligando para o banco.

Ainda que se considerasse a hipótese de interceptação telefônica externa à estrutura do banco, tal fato configuraria fortuito externo ou fato de terceiro, pois a segurança da rede de telefonia pública não é de responsabilidade da instituição financeira ré.

Quanto ao argumento de que as transações fugiram ao perfil da autora, observa-se que os sistemas de monitoramento de fraude utilizam algoritmos complexos. O fato de as transações serem de valores elevados, por si só, não obriga o bloqueio imediato se todas as credenciais de segurança (senha, token e dispositivo habitual) foram corretamente apresentadas. Bloquear preventivamente qualquer transação atípica, mesmo com todas as validações de segurança corretas, inviabilizaria a agilidade do sistema de pagamentos instantâneos (PIX), que é sua característica principal.

Ademais, verifica-se nos extratos que a conta da autora possuía movimentação financeira ativa, com entradas e saídas de recursos. A realização de transferências, ainda que em valores superiores à média, quando autenticadas por todos os fatores de segurança (o que se tem posse - celular; e o que se sabe - senha), gera para o sistema a presunção de legitimidade da ordem emanada pelo correntista.

O dever de guarda e sigilo das senhas e dispositivos de segurança (token) é obrigação contratual e legal do correntista. Ao fornecer essas informações a terceiros, ainda que ludibriada, a autora rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido.

A instituição financeira não pode ser tutora da conduta do consumidor fora do ambiente bancário. Se o consumidor, por falta de cautela, acredita em uma ligação telefônica e fornece os meios para a realização da fraude, assume os riscos de sua conduta. O banco disponibiliza a ferramenta (PIX) e a segurança tecnológica (senha/token), mas não tem controle sobre a engenharia social aplicada externamente contra o cliente.

Para que houvesse responsabilidade do banco, seria necessário demonstrar que a fraude ocorreu por falha interna, como a clonagem de dados dentro da própria agência, ou acesso por dispositivo não cadastrado sem a devida autenticação. Não é o caso dos autos. As operações foram validadas pelo dispositivo de confiança da autora.

A inversão do ônus da prova, deferida anteriormente, não isenta a parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem impõe à ré a prova de fato impossível (prova diabólica). A ré desincumbiu-se de seu ônus ao demonstrar, via laudo técnico, que as operações foram autenticadas corretamente pelo dispositivo da autora, comprovando a inexistência de defeito no serviço.

Não se vislumbra, portanto, nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo suportado. A causa determinante do evento danoso foi a conduta da própria autora que, infelizmente, caiu no ardil dos estelionatários, entregando-lhes o acesso à sua conta ou realizando os comandos por eles ditados.

Configura-se, assim, a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: a culpa exclusiva da vítima e de terceiro. A fraude ocorreu em ambiente externo ao sistema bancário, na esfera de vigilância da própria correntista.

A ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar materialmente. O banco não se beneficiou da fraude, tendo apenas processado as ordens de pagamento que, sistemicamente, apresentavam-se como legítimas e oriundas da titular da conta.

No que tange aos danos morais, a mesma lógica se aplica. Não havendo conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade imputável ao réu, não há que se falar em reparação extrapatrimonial.

O abalo sofrido pela autora é inegável, decorrente do prejuízo financeiro e da sensação de impotência diante do crime. Todavia, esse sofrimento foi causado pelos criminosos e pela própria falta de cautela da vítima, não podendo ser atribuído à instituição financeira que agiu dentro da regularidade operacional.

Ressalta-se que a segurança das transações eletrônicas é uma via de mão dupla. Cabe ao banco fornecer sistemas seguros, e cabe ao usuário zelar pelo sigilo de suas credenciais e desconfiar de contatos que solicitem procedimentos de segurança atípicos, como a realização de transferências para "regularização" ou "teste".

Diante de todo o exposto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, visto que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização civil da instituição financeira.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e a fase recursal anterior, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. sentença.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de impedir a execução das verbas sucumbenciais.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“(...) 1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...) (TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021) (g.n)

Por essas razões, julgo
prejudicado
o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pela apelante.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pela autora em decorrência de fraude praticada por terceiros, mediante o denominado “golpe da falsa central de atendimento”, que culminou na realização de transferências via PIX a partir da conta bancária de titularidade da empresa apelante.

É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira.

Segundo narrado na inicial, a autora recebeu uma ligação

telefônica de pessoa que se identificou como integrante da seguradora ou do setor de segurança vinculado ao seu cartão de crédito, informando a existência de compras suspeitas e possível utilização indevida do cartão.

Afirma que, diante da situação relatada, realizou contato para o número 0800 constante no verso do cartão, acreditando estar se comunicando com o canal oficial de atendimento da instituição financeira. Alega, contudo, que a ligação teria sido interceptada ou redirecionada para uma falsa central de atendimento operada por terceiros fraudadores.

Relata que, durante o atendimento, recebeu orientações supostamente destinadas à proteção de sua conta bancária, ocasião em que forneceu informações e realizou procedimentos solicitados pelos interlocutores, acreditando se tratar de medidas legítimas de segurança. Em decorrência dessas orientações, os criminosos teriam obtido acesso necessário para viabilizar a realização de diversas transferências via PIX a partir da conta da empresa, totalizando prejuízo aproximado de R$ 50.994,17.

Entretanto, embora lamentável o prejuízo suportado, a análise do conjunto probatório não permite concluir pela existência de falha imputável à instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, reconhecida pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a demonstração de que a fraude esteja inserida no âmbito do risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

Todavia, a aplicação desse entendimento não dispensa a verificação concreta da existência de nexo causal entre o dano experimentado e eventual deficiência dos serviços prestados.

No caso dos autos, na própria narrativa da inicial fica claro que os fraudadores obtiveram êxito em razão do fornecimento de informações e da realização de procedimentos pela representante da autora, convencida de que mantinha contato com prepostos da instituição financeira. Em outras palavras, a fraude foi viabilizada por mecanismo de engenharia social, consistente na indução da vítima a praticar atos que permitiram a concretização das operações questionadas.

Logo, as operações impugnadas foram realizadas mediante utilização das credenciais legítimas da própria correntista, em dispositivo previamente autorizado, com emprego de senha pessoal e mecanismos regulares de autenticação.

Embora a autora sustente ter sido induzida a erro por criminosos que teriam se passado por funcionários da instituição financeira, não trouxe aos autos prova minimamente idônea de que o contato telefônico efetivamente se originou do número oficial constante no verso do cartão bancário, limitando-se a formular alegação nesse sentido.

Não foram apresentados registros telefônicos, histórico de chamadas, relatórios da operadora ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a ligação partiu do canal oficial da cooperativa ou que houve comprometimento dos meios de comunicação da instituição financeira.

A ausência dessa comprovação assume especial relevância porque a tese autoral está fundada justamente na premissa de que os golpistas teriam se valido do número oficial da instituição para conferir aparência de legitimidade ao contato estabelecido. Todavia, tal circunstância permaneceu restrita ao campo das alegações, desacompanhada de suporte probatório suficiente.

De igual modo, os elementos técnicos produzidos nos autos não evidenciam qualquer invasão dos sistemas da instituição financeira, clonagem da conta bancária ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança disponibilizados pela cooperativa, conforme se verifica no relatório anexado no ID 222512157.

Ao contrário, a documentação apresentada demonstra que as operações foram realizadas mediante utilização dos dispositivos e mecanismos regulares de autenticação vinculados à correntista, inexistindo prova de comprometimento do ambiente tecnológico da instituição financeira.

Também não prospera a alegação de que as operações realizadas seriam manifestamente incompatíveis com o perfil da conta da autora.

A apelante sustenta que a conta bancária era utilizada precipuamente para recebimento de valores, circunstância que, segundo afirma, tornaria anômalas as transferências realizadas pelos fraudadores.

Todavia, os extratos bancários por ela própria acostados aos autos revelam realidade diversa.

Da análise da movimentação financeira dos meses que antecederam o evento fraudulento, observa-se que a conta empresarial mantinha intensa atividade operacional, com recebimentos e pagamentos diários por meios eletrônicos, realização de PIX de entrada e saída, liquidação de boletos, TEDs de valores expressivos, pagamentos a fornecedores e diversas outras movimentações inerentes à atividade empresarial desenvolvida.

Os documentos demonstram que a autora realizava rotineiramente transferências eletrônicas e pagamentos via PIX, inclusive para pessoas físicas, além de TEDs frequentes em valores elevados, algumas delas superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e até mesmo operação individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), circunstâncias que enfraquecem significativamente a tese de absoluta incompatibilidade das operações impugnadas com o histórico financeiro da conta.

É certo que os PIX realizados pelos fraudadores apresentaram valores superiores aos ordinariamente observados nas operações via PIX efetuadas pela autora. Contudo, tal circunstância, por si só, não conduz à conclusão de que a instituição financeira deveria necessariamente ter bloqueado as transações ou presumido a ocorrência de fraude, especialmente diante do contexto de intensa movimentação da conta empresarial e da utilização regular dos mecanismos de autenticação exigidos para a concretização das operações.

Importa ressaltar, ainda, que os valores subtraídos não foram transferidos mediante uma única operação extraordinária, mas sim por intermédio de sucessivas transações fracionadas, circunstância que igualmente reduz a alegada evidência de anormalidade apontada pela apelante.

Nesse cenário, o conjunto probatório evidencia que o evento danoso decorreu da atuação de terceiros estelionatários associada à quebra dos deveres mínimos de cautela pela própria correntista, que forneceu informações e praticou atos indispensáveis à concretização da fraude, sem que tenha sido demonstrada qualquer falha concreta nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Não se desconhece a gravidade dos prejuízos experimentados pela autora. Entretanto, a responsabilização da instituição financeira exige a demonstração de defeito na prestação do serviço ou de falha nos mecanismos de segurança disponibilizados aos consumidores, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse contexto, o prejuízo suportado pela autora decorreu da atuação de terceiros fraudadores associada ao fornecimento voluntário das informações necessárias à realização das operações, circunstância que rompe o nexo causal indispensável à responsabilização civil da instituição financeira.

Em diversos precedentes recentes, essa Corte têm se posicionado sobre casos análogos de “golpe da falsa central de atendimento”, nos quais a atuação voluntária do consumidor é determinante para afastar a responsabilidade do banco, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL
TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA FRAUDE. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO APÓS CIÊNCIA DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas voluntariamente com uso de credenciais legítimas, mesmo que sob indução de terceiros, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC
. A comunicação da fraude ao banco ocorreu às 16h17 do dia 22/12/2022, sendo que transações posteriores, realizadas às 18h52min e 18h54min do mesmo dia, evidenciam falha na prestação do serviço por omissão da instituição financeira em adotar medidas preventivas imediatas, ensejando responsabilidade objetiva. A omissão da instituição financeira após ser formalmente informada da fraude justifica a condenação por danos morais, pois a inércia da fornecedora de serviços bancários após ciência da fraude viola o dever de segurança e gera angústia e frustração legítimas ao consumidor. A responsabilidade do banco limita-se às transações realizadas após a comunicação da fraude, totalizando R$ 3.069,25, afastando-se a condenação pelo valor remanescente, diante da culpa exclusiva da autora pelas demais movimentações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas antes da comunicação da fraude quando estas decorrerem de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando fortuito externo
. A responsabilidade do banco subsiste em relação às movimentações realizadas após a ciência da fraude, diante da omissão em adotar medidas preventivas. A inércia da instituição financeira após comunicação formal da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...)” (TJMT. N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJe 11/07/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a autenticidade da orientação recebida. 8. Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: “1. É tempestivo o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente, quando comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo legal. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social. 3. A realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar.” (TJMT. N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025, DJe 08/07/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO
. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA.
FORTUITO EXTERNO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir. 3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3º do mesmo dispositivo. 4.
O "golpe da falsa central de atendimento"

praticado contra a consumidora envolveu
spoofing telefônico
, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados
. 5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal. 6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente. 7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: "Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo." (...)” (TJMT. N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025, DJe 08/06/2025) (g.n.)

Logo, nas fraudes do tipo ‘falsa central de atendimento’, quando as transações são efetuadas com credenciais legítimas fornecidas voluntariamente pelo correntista, ausente prova de falha do sistema ou de vazamento imputável ao banco, incide a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC (fortuito externo/culpa exclusiva da vítima), afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.

Ausente o dever de reparação material, igualmente não subsiste pretensão indenizatória por danos morais.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PANTANEIRO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA
,
mantendo-se a r. sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026